Tribunal: TJBA
Processo: 8153693-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8153693-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PATRICIA VITORINO DOS SANTOS

Advogado(s): GILSONILDA CORREIA BOMFIM (OAB:BA39661-A)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 4º, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
- Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a Apelante à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, por ter sido flagrada tentando ingressar em estabelecimento prisional com 53,25g de maconha ocultados em suas partes íntimas. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

II
– Em suas razões, busca, preliminarmente,
a
nulidade absoluta do processo por vício na citação
.
Sustenta que a citação por edital foi prematura, pois não foram esgotados todos os meios para sua localização. No mérito, pugna pela
absolvição por insuficiência probatória
,
alegando fragilidade nos depoimentos das testemunhas policiais. Subsidiariamente, requer a
redução ou suspensão da exigibilidade da pena de multa
, em razão de sua hipossuficiência econômica.

II
- As questões controvertidas são: a) a ocorrência de nulidade processual absoluta por suposta invalidade do ato de citação; b) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e c) a adequação da pena de multa aplicada, considerando a condição de hipossuficiência da Apelante.

III
- Preliminar de nulidade da citação rejeitada. Segundo os autos, após diversas tentativas de localização da Apelante, que não manteve seu endereço atualizado, foram esgotados os meios razoáveis para a citação pessoal, justificando a citação por edital. Ademais, a Apelante foi posteriormente citada pessoalmente por meio eletrônico (WhatsApp), ato validado com o envio de seu documento de identidade, tomando ciência inequívoca da ação penal. A decretação de sua revelia decorreu de sua própria inércia em comparecer aos atos processuais. A ausência de prejuízo à defesa, que atuou em todas as fases, tendo noticiado que não sabia onde a Acusada se encontrava, o que afasta a nulidade arguida.

IV
– Condenação de rigor. A materialidade e a autoria delitiva estão robustamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, laudo pericial definitivo e pelos depoimentos coerentes das policiais penais, que detalharam a abordagem e a apreensão da droga. A confissão extrajudicial da Apelante, embora não repetida em juízo devido à sua revelia, é corroborada pelas demais provas e detalha a intenção de entregar o entorpecente a seu companheiro custodiado. O conjunto probatório é suficiente para a condenação, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

V
- A pena de multa é parte integrante do preceito secundário do tipo penal (art. 33 da Lei 11.343/2006), sendo de aplicação cogente. A sua fixação observou a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e o valor do dia-multa já foi estabelecido no mínimo legal, não havendo amparo para isenção ou redução, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores (Tema 1178, STF).

VI - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8153693-78.2022.8.05.0001

, provenientes da
1A Vara de Tóxicos a Comarca de Salvador
/BA, figurando como Apelante
PATRICIA VITORINO DOS SANTOS

e, como Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.